Tribunal: STF
Processo: ARE 1337628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE 26,05% (URP). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. NO CASO EM ANÁLISE, CONTROVERTE-SE SOBRE A REGULARIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05% (URP) NO CONTRACHEQUE DA PARTE IMPETRANTE, QUE TERIA SIDO EFETIVADA EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 2.648/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.



    2. O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE TRÊS GRUPOS DISTINTOS DE SERVIDORES QUE PERCEBIAM O PAGAMENTO DA PARCELA DECORRENTE DA URP (26,05%), EMANOU TRÊS ORIENTAÇÕES DIVERSAS, QUE PODEM SER ASSIM SINTETIZADAS: 1) SERVIDORES SUBSTITUÍDOS NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0117700- 88.1991.5.01.0024 (24ª VARA DO TRABALHO DO RJ) DEVEM TER A IMEDIATA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05%, INDEPENDENTEMENTE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, EIS QUE JÁ EXERCIDOS NO ÂMBITO JUDICIAL; 2) SERVIDORES QUE TIVERAM, POR ATO ADMINISTRATIVO E SEM DECISÃO JUDICIAL, ESTENDIDO O BENEFÍCIO DE 26,05% A TÍTULO DE URP TÊM DIREITO À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ANTES DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO; E 3) SERVIDORES ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – ADUFRJ, À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 0084100-80.1990.5.01.0034 (34ª VARA DO TRABALHO DO RJ), MANTÊM O DIREITO A PERCEPÇÃO DA PARCELA.



    3. NESSE CONTEXTO, ANALISAR SE HOUVE QUALQUER IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PERPASSA, NECESSARIAMENTE, PELO ENQUADRAMENTO DA PARTE IMPETRANTE EM UM DOS GRUPOS ACIMA DETALHADOS. NO ENTANTO, DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, DEPREENDE-SE QUE A PARTE IMPETRANTE NÃO ACOSTOU ELEMENTOS QUE PERMITAM AFERIR O GRUPO DO QUAL FAZ PARTE, SENDO CERTO QUE O ÔNUS PROBATÓRIO LHE CABIA, MORMENTE TRATANDO-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA.



    4. EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE REVELA SUFICIENTE QUE O DIREITO POSSA VIR A SER DEMONSTRADO, SENDO NECESSÁRIO QUE SEJA, DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO, INEQUIVOCAMENTE EXISTENTE E DEFINIDO NO SEU CONTEÚDO, INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR.



    5. NO CASO EM APREÇO, NÃO HÁ PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE IMPETRANTE, NA MEDIDA EM QUE NÃO JUNTOU DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM EM QUE GRUPO SE ENQUADRA, NÃO SENDO SUFICIENTE, PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.



    6. MERECE, POIS, SER EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E A CONSEQUENTE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    7. IMPENDE CONSIGNAR, POR FIM, QUE, ANTE A CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, FICA RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ORDINÁRIA.



    8. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXIX; 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente